Tribunal: TJES
Processo: 5025076-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025076-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEVALDO JOAO LOPES
RECORRIDO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5025076-55.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDEVALDO JOAO LOPES

RECORRIDOS: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A e CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica;
b)
no mérito, a irregularidade da contratação, ocorrida mediante fraude, e a consequente reforma da sentença de 1º grau, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Inicialmente, entendo não merecer acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado pela necessidade de realização de perícia, considerando
(i)
a similaridade das assinaturas apostas no contrato (id. 13567292) e em sua CNH (id. 13566477) e
(ii)
a inexistência de impugnação da autenticidade da assinatura pelo autor antes da sentença, somente o fazendo em suas razões recursais, configurando evidente preclusão consumativa.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento. Isso porque a parte recorrida logrou êxito na comprovação da filiação do recorrente, conforme contrato apresentado no id. 13567292, devidamente assinado pelo autor, contendo a filiação e os serviços oferecidos, além da contraprestação mensal cobrada.

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDEVALDO JOAO LOPES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)